Tribunal: TJDFT
Processo: 0001444-78.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONCURSO MATERIAL DE FURTO SIMPLES TENTADO E CONSUMADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE ANTE A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INVIABILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL EM FACE DAS CONDENAÇÕES ANTERIORES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. ADMISSIBILIDADE DA COMPENSAÇÃO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA EM SEU GRAU MÁXIMO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica.

2. “O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva”. (HC 171536 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019).

3. “A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu.” (EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019).

4. “Cabível a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, mesmo que específica.” (Acórdão 1219057, 20180110060035APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, , Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 4/12/2019. Pág.: 136/138)

5. Ante o ínfimo percurso traçado pelo réu para alcançar o seu objetivo na tentativa de furto, deve incidir a causa de diminuição de pena em seu grau máximo (2/3).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.